Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ICMS/DIFAL. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, apenas mero inconformismo, que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.